Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018580-83.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (RECLAMADO), GERALDO GONCALVES VIANA - CPF: 229.476.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO
No 1018580-83.2020.8.11.0000

RECLAMANTE(S):

BOA VISTA SERVICOS S/A

RECLAMADO(S):

TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

GERALDO GONCALVES VIANA

EMENTA

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PROVIMENTO DE RECURSO INOMINADO PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SÚMULA 359 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRESCINDÍBILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NA CARTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM BANCOS DE DADOS E CADASTROS – OFENSA À SÚMULA 404 DO STJ – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A Súmula no 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "
Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

A Súmula no 404, do STJ, prevê que:
"É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Assim, julga-se procedente a Reclamação aviada contra a Turma Recursal Única para rever a condenação por dano moral imposta à instituição de proteção ao crédito, se a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC foi devidamente cumprida, nos termos da orientação contida na Súmula 404 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Reclamação proposta por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
contra o acórdão proferido pela
EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que deu
parcial provimento
ao
Recurso Inominado - no 1006198-86.2019.8.11.0002
– (ID. 56374453- Pág. 58/63) ajuizado por
GERALDO GONCALVES VIANA
,
condenando a reclamante ao pagamento em favor do recorrente da quantia de R$ 8.000,00 (oito três mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária medida pelo INPC.

Em síntese, sustenta a reclamante que o v. acórdão, nos moldes em que foi proferido, atenta contra o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que delimita a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito ao envio da notificação prévia e, ainda, dispensa a comprovação do seu recebimento, bem como viola as Súmulas 359 e 404 do STJ.

Destaca que não pode ser condenada à indenização porquanto cumpriu sua única obrigação – enviar a notificação ao requerente, ora terceiro interessado (Súmula 359 do STJ) –, sendo certo que qualquer falha anteriormente travada entre este e o seu credor, não pode ser atribuída à Reclamante.

Sob tais argumentos, requer seja concedida medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário, e no mérito, seja dado provimento à reclamação, a fim de julgar improcedente a ação.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 64354962).

Não foram prestadas informações (ID, 71028462).

Sem contestação da parte interessada (ID. 70929145).

É o relato.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A originalmente denominada ‘
reclamação constitucional’
teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.o 028/2017 -TP)
.”

No presente caso, a parte reclamante sugere afronta ao atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que delimita a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito ao envio da notificação prévia e, ainda, dispensa a comprovação do recebimento, consoante determina as Súmulas 359 e 404 do STJ,
in verbis
:

Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição.

Súmula 404 do STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

A tese foi expressamente invocada nas Contrarrazões do Recurso Inominado, conforme se depreende dos documentos de ID. 56374453 - Pág. 47/51, tendo d. Relator reformado a sentença de
improcedência
e
dado parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto pelo reclamado, condenando a requerida, ora reclamante, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos moral. Vejamos a ementa do acordão recorrido (ID. 56374453 - Pág. 60):

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL (
PRINT
DE TELA) EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA 359 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
A SER ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Propósito recursal para julgar procedente o pedido inicial de indenização por dano moral por ausência de notificação prévia.

Discussão adstrita a ausência de notificação prévia.

Juntada
print
de tela de registro do débito em que consta o endereço fornecido pelo credor apenas em sede de contrarrazões, fato este vedado pelo art.435 do CPC.

A Súmula 359 do STJ prevê que, “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Ausência de comprovação de encaminhamento de notificação prévia ao endereço informado pelo credor.

Não observância do art. 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo ausência de notificação prévia, imperioso se faz o reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por consequência, a aplicação do dano moral.

Dano moral configurado.

Quantum
arbitrado no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Portanto, o que se discute é verificar se houve previa notificação da restrição lançada no nome da parte autora.

Como bem lançado pela sentença que julgou improcedente a ação, vejamos:

“Analisando-se a documentação carreada aos autos pela Ré vislumbra-se que restou comprovado que houve a devida notificação da parte autora, anteriormente à inserção da negativação.

Denota-se que a correspondência foi encaminhada com dez dias de antecedência da data de disponibilização da consulta. Num. 22554968 - Pág. 1 e Num. 22554970 - Pág. 2

Ressalta-se, ademais, que não é preciso haver a apresentação do Aviso de recebimento, haja vista o disposto na Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Outrossim, a parte autora não provou que a notificação foi enviada em endereço incorreto, posto que juntou comprovante de residência do ano de 2019, mas a notificação ocorreu no ano de 2014. (Id.Num. 22554970 - Pág. 1.).

Assim, considerando-se a comprovação do regular envio da notificação, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não houve afronta ao art. 43, §2o do CDC.”

Portanto, verifica-se dos ID’s 56374452 - Pág. 19 e 56374452 - Pág. 43/ 44, que a reclamante comprovou o cumprimento do envio da notificação prévia, não havendo, assim, que se falar no descumprimento do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como já pacificado o entendimento da Súmula 404 do STJ: “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”,
torna-se evidente que a reclamante cumpriu sua obrigação.

Outrossim, em que pese a alegação da parte reclamada de que seu endereço é diverso daquele constante dos comprovantes de envio das cartas de notificação de aviso de débito, é de notório conhecimento que o endereço de envio do consumidor negativado é repassado pelos próprios credores originais, não havendo como responsabilizar os órgãos de proteção ao crédito em casos de eventuais divergências
, de maneira que à esta compete tão somente a remessa da notificação prévia.

Do mesmo modo, a notificação fora enviada no ano de 2014, enquanto o comprovante de endereço que o reclamado trouxe fora de 2018.

Nesse norte, incumbia à Reclamante comprovar que a correspondência foi direcionada ao endereço fornecido pela empresa credora, o que foi feito, tendo em vista que houve a demonstração do envio prévio ao endereço fornecido pelo credor em atendimento ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, o julgamento lançado no Recurso Inominado no
1006198-86.2019.8.11.0002
deve ser revisto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC, como

condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em

cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do

destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se

cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da

correspondência ao endereço fornecido pelo credor
.

2. Aferir se houve vícios na documentação juntada para a comprovação da prévia comunicação atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 97.465/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. SUFICIÊNCIA DA

COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO

CREDOR.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF.

(...)

4. Considera-se cumprida a obrigação prevista no § 2o do artigo 43

do Código de Defesa do Consumidor com o envio de comunicação ao
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
endereço do devedor constante da informação remetida ao banco de

dados pelo credor.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1315387/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – APONTAMENTO DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – RECURSO IMPROVIDO. A Súmula no 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". A Súmula no 404, do STJ, prevê que: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". Restando comprovado o encaminhamento da prévia notificação ao devedor, não há falar em prática de ato ilícito e, consequentemente, dever de indenizar por danos morais.

(TJ-MS - AC: 08062106020198120001 MS 0806210-60.2019.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/02/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020)

Sob esse prisma e em observância aos princípios constitucionais da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica,
JULGO PROCEDENTE
na presente reclamação para anular o acórdão da Turma Recursal, e, via de consequência, julgá-lo desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Pelo princípio da causalidade, condeno o Reclamado/Requerente
GERALDO GONCALVES VIANA
ao pagamento das eventuais custas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021